Tribunal: STF
Processo: HC 76535
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal, à pena de 25 anos de
reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa. 2. Alegação de
insuficiência na fundamentação da sentença condenatória,
considerando-se a exacerbada fixação da pena. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 4. Prática
de roubo qualificado pelo resultado morte. Reincidência. Crime
hediondo. 5. Não é o habeas corpus instrumento idôneo para remediar
possível injustiça na quantidade da pena. Precedentes. 6. Habeas
corpus indeferido.